Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do acervo probatório rejeitada. Invasão de domicílio. Inocorrência. Abordagem policial em situação de flagrante delito. Crime permanente. Apreensão de porções de maconha com o réu e em sua residência. Cultivo de pés de maconha. Narrativas contraditórias do réu, do informante e da testemunha da defesa a respeito do ingresso forçado dos policiais na casa do primeiro. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Excludente de culpabilidade. Coação moral irresistível. Alegação de que o réu foi obrigado, por ex-interno do sistema prisional, a quem devia dinheiro, a guardar grande quantidade de droga em sua casa. Versão fantasiosa e desprovida de lastro probatório mínimo. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.